Tribunal: TJDFT
Processo: 0710905-88.2023.8.07.0020
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM MULTIPROPRIEDADE. DESISTÊNCIA. CONTRATO ANTERIOR À LEI 13.786/2018. TAXA DE INTERMEDIAÇÃO. ESTIPULAÇÃO CONTRATUAL. TEMA 638/STJ. TAXA DE FRUIÇÃO. INAPLICABILIDADE. JUROS DE MORA. TRÂNSITO EM JULGADO. TEMA 1002/STJ. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.

1. Não se aplica a Lei 13.786/2018 aos contratos celebrados antes da sua vigência, em atenção à irretroatividade das normas.

2. O STJ entendeu que é válida a cláusula contratual que transfere ao promitente comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em regime de incorporação imobiliária, desde que previamente informado sobre o preço total, com destaque do valor da comissão de corretagem, Tema 638-REsp 1.599.511/SP. Na demanda, o Quadro Resumo do contrato claramente estipulou o preço total do imóvel, com destaque de 6% de seu valor para pagamento da taxa de intermediação (comissão de corretagem).

3. Não é possível a cobrança concomitante da taxa de fruição com a cláusula penal compensatória, diante da proibição da cobrança “bis in idem”, porque ambas possuem a mesma natureza, de indenizar a incorporadora pelas perdas e danos.

4. Na rescisão do contrato de compra e venda de imóvel anterior à Lei 13.786/2018, por culpa do comprador, os juros de mora incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, Tema 1.002/STJ.

5. Apelação parcialmente provida.